Tribunal: TJMT
Processo: 1033456-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033456-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 54.114.034/0001-36 (AGRAVANTE), FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA - CNPJ: 08.014.974/0001-36 (AGRAVANTE), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0012-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO GONCALVES MIRANDA - CPF: 431.073.648-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BRAVA
NO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS

FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

AGRAVAD
A
:
BINOTTI ARMAZ
É
NS GERAIS LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:
100
4556-51.2025.8.11.0040

EMENTA
. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIM
I
NAR DE
PREVENÇÃO
. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. MÉRITO
.
PENHORA DE CRÉDITOS DE RECEBÍVEIS.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
AOS EMBARGANTES
.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA PARA SUSPENDER A PENHORA E LIBERAR OS VALORES DEPOSITADOS E CONDICIONAR OS PAGAMENTOS FUTUROS DIRETAMENTE À CONTA BANCÁRIA VINCULADA AOS AGRAVANTES. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ, GRUPO ECONÔMICO E FRAUDE À EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VALORES COM DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO
S VINCULADOS AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO
OU DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada satisfativa, nos autos de embargos de terceiro, mantendo penhora sobre créditos que os agravantes alegam possuir por força de cessão fiduciária. O recurso busca a suspensão dos efeitos da constrição, o levantamento de valores depositados em juízo e o redirecionamento de pagamentos futuros diretamente aos agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a existência de prevenção ou conexão com feitos anteriormente distribuídos; (
ii
) examinar a legitimidade ativa dos agravantes para opor embargos de
terceiro; e (
iii
) analisar a validade da penhora incidente sobre créditos cedidos fiduciariamente e a presença dos requisitos
cumulativos
para concessão de tutela
antecipada
de urgência visando à suspensão da constrição e liberação d
os
valores
depositados e pagamentos futuros aos agravantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de
prevenção
, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de
E
mbargos de
Terceiro opostos
contra penhora deferida em execução de título extrajudicial, e o Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial. A mera presença de partes comuns ou eventual uso de documentos semelhantes não caracteriza conexão
ou prevenção
(CPC, art. 55). Também não se aplica o art. 80, §1º, RITJMT, pois não se trata de feitos derivados do mesmo ato, contrato ou relação jurídica.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quanto aos embargos de terceiro, uma vez que a legitimidade deve ser aferida
in status
assertionis
, sendo os agravantes, em tese, titulares fiduciários dos créditos, conforme contratos de cessão juntados.

5. No mérito,
embora as cessões fiduciárias tenham sido formalizadas e registradas antes da penhora, subsistem, nesta fase de cognição sumária, elementos suficientes para infirmar a presunção de boa-fé dos agravantes, como indícios de simulação, blindagem patrimonial, operações cruzadas e vínculo econômico entre cedente e cessionário.

6. As alegações da agravada apontam forte probabilidade de fraude à execução (CPC, art. 792, IV) e de formação de grupo econômico, notadamente diante do histórico do Fundo
Bravano
FIDC e de relatórios técnicos que revelam recompras sucessivas de créditos e concentração de recebíveis
entre integrantes d
o grupo
do qual faz parte a e
xecutad
a
.

7. Ademais, não se verifica o
periculum in mora
apto a justificar a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que os valores constritos permanecem depositados
vinculado ao
juízo
da execução
, assegurando a reversibilidade da medida e a preservação do juízo (CPC,
arts
. 8º, §§ 1º e 3º, e 300, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento de conexão processual ou de prevenção entre feitos distintos.
”

“O embargante fiduciário é parte legítima para postular a desconstituição de penhora incidente sobre crédito cedido fiduciariamente.”

“A concessão de tutela antecipada de urgência em embargos de terceiro, com natureza satisfativa, para liberação de valores e redirecionamento de pagamentos relativos a créditos de recebíveis, deve ser indeferida quando houver, em cognição sumária, indícios de fraude à execução, má-fé e vinculação econômica entre cedente e cessionário, que demandem dilação probatória.”

d) “A determinação de depósito judicial dos créditos
de recebíveis
penhorados

afasta
, em regra,
o risco de dano irreversível e impede o reconhecimento do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela antecipada de urgência.”

___________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
Código de Processo Civil,
arts
. 8º, 17, 55, 300, §§ 1º e 3º; 674; 678, parágrafo único; 792
;
Lei nº 9.514/1997,
arts
. 18 e 19; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, §§ 3º a 5º; Código Civil,
167
; art. 80, §1º, do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 375 e do Tema Repetitivo nº 243 do Superior Tribunal de Justiça;
TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020
;
TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5085090-66 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.:
Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cíve
l;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2056812-91.2024 .8.26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS
e
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA
,

contra decisão proferida
(ID.
208846002
,

autos n
.º

1004556-51.2025.8.11.0040
)
pelo Juízo da

2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT
que
,

nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de
BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penhora realizada sobre créditos que os
a
gravantes alegam ser de sua titularidade fiduciária
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se deembargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, opostos por
BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
e
FLOWINVEST CIA. SECURITIZADORA
em face de
BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

Relatam na inicial que,
os embargantes são proprietários fiduciários de recebíveis
cedidos originalmente por Safras Armazéns Gerais Ltda., decorrentes de operação firmada com Califórnia Agronegócios Ltda.
, por meio doInstrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios Sem Coobrigação
.

Posteriormente, os recebíveis foram cedidos fiduciariamente ao Fundo
Flowinvest
,
Bravano
e CTG
, por meio doInstrumento de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças, devidamente
registrado em 20.02.2025
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Sorriso/MT.

Ocorre que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1013140-44.2024.8.11.0040, movida por
Binotti
contra Safras Armazéns, houve determinação judicial de penhora dos referidos recebíveis, os quais, segundo sustentam os Embargantes,
não pertencem mais à executada,
tendo sido regularmente cedidos
, e, portanto, não podem ser objeto de constrição judicial
.

Afirmam que, detêm legitimidade processual, na condição de terceiros proprietários fiduciários, nos termos do artigo 674, §1º, do CPC, e que os embargos são tempestivos, pois ainda não houve autorização de levantamento dos valores constritos, nos termos da jurisprudência.

Por tais razões, requerem o deferimento de tutela de urgência para:(a) suspender imediatamente os efeitos da penhora incidente sobre créditos fiduciários (ID. 188522995); (b) liberar eventuais valores já depositados em juízo para conta vinculada dos próprios embargantes; e (c) determinar que a devedora originária, Califórnia Agronegócios Ltda., realize os pagamentos futuros diretamente aos embargantes, conforme previsto no Instrumento de Cessão Fiduciária
.

Ao final, pleiteiam a procedência dos embargos de terceiro, com o reconhecimento da propriedade exclusiva dos créditos em favor da
Flowinvest
Securitizadora e
Bravano
, além da condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na decisão proferida no Id. 190215194, foi determinada a regularização da identificação do representante legal dos embargantes e a intimação da parte embargada para manifestação. Posteriormente, o juízo postergou a análise da tutela de urgência, determinando a intimação da embargada para se manifestar sobre o pedido no prazo de 5 dias.

As embargantes atenderam o comando judicial nos Ids. 201736939 ao Id. 201736939, juntaram os documentos para regularização processual.

A embargada
Binotti
Armazéns Gerais Ltda.
apresentou manifestação no Id. 208308145, sustentando, preliminarmente, a nulidade da habilitação automática dos procuradores nos autos, sem citação formal, em violação ao art. 239 do CPC.
No mérito, alegou que os embargantes não detêm boa-fé, pois fariam parte de esquema fraudulento estruturado em conluio com o Grupo Safras, devedor na execução principal. Destacou decisão do TJMT no Agravo nº 1007134-62.2025.8.11.0015, que indeferiu pedido de recuperação judicial do Grupo Safras, com base em indícios de fraude patrimonial e simulação contratual envolvendo os fundos embargantes
, determinando bloqueio de bens e comunicação à CVM. Sustentou ainda que,
os créditos são objeto de penhora legítima e já consolidada em favor da exequente
, e que os embargos devem ser julgados improcedentes, com a consequente manutenção da constrição judicial, além da remessa de cópias ao Ministério Público e à CVM para apuração de eventuais ilícitos.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Acolhoa emenda
da inicial (Ids. 201736939 ao Id. 201736939), a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Da preliminar de nulidade

Assiste razão à parte embargadano que tange à nulidade da citação.

Verifica-se dos autos que, não houve a regular expedição de mandado eletrônico de citação da parte embargada, o que configura violação ao disposto no art. 239 do CPC, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Ainda que tenha havido eventual intimação da parte por meio do sistema eletrônico, a ausência de citação válida nesta fase processual compromete a regularidade do feito, podendo inclusive ensejar a nulidade de futura sentença, por configurar vício insanável.

Assim,
reconheço a nulidade da citação anteriormente considerada

e determino sua renovação, com expedição de mandado eletrônico de citação
da embargada
, para que, no prazo legal, apresente resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Da tutela de urgência

Como de conhecimento, os embargos de terceiros“visa a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674, CPC)”
.

Essa ação tem por objetivo sempre um ato judicial. Segundo o notável processualista Luiz Guilherme Marinoni,“é fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial”

Sobremais
, o art. 678 do CPC/2015 dispõe sobre os requisitos necessários ao sobrestamento da ordem judicial constritiva, o qual assim prevê:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Pois bem.

Nos termos do
art. 300 do CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram evidentes no caso.

Isso porque, a análise do pedido de tutela antecipada, nesta fase processual, demandaria juízo aprofundado sobre a validade das cessões fiduciárias, a titularidade efetiva dos créditos e a eventual existência de fraude ou simulação contratual, temas que constituem o próprio mérito da demanda.

Além disso, conforme já mencionado no relatório, a embargada trouxe elementos relevantes, inclusive decisão colegiada do Egrégio TJMT que apontam fortes indícios de fraude patrimonial e simulação negocial envolvendo os mesmos fundos
, ora embargantes e o Grupo Safras, com intuito de esvaziar o patrimônio da executada.

Tais elementos, ainda que não suficientes, por ora, para conclusão definitiva,
impõem ao juízo postura de cautela
, especialmente quando se trata de
eventual liberação de valores já constritos

ou redirecionamento de pagamentos
.

Além disso, a penhora já se encontra efetivada e consolidada, e a liberação dos valores ou alteração da destinação dos pagamentos poderia causar prejuízo irreversível à exequente, ora embargada, sobretudo diante da gravidade dos indícios narrados.

Nesse contexto,
não se evidencia, de forma suficiente, a presença de perigo de dano imediato e irreparável à parte embargante
, a justificar a concessão da tutela de urgência antes mesmo da formação mínima da cognição no feito.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de tutela de urgência.

[...]
[grifos nossos e do original]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID. 317626868), sustentam as seguintes teses:

Preenchimento dos requisitos para
suspensão da penhora, liberação dos valores já depositados em juízo e pagamentos futuros diretamente aos agravantes

A agravada, por sua vez, apresentou
petição avulsa e
contraminuta recursal (
ID
s
.
317871392 e 320945884) suscitando as seguintes teses preliminares:

Prevenção

Ilegitimidade e ausência de boa-fé dos agravantes

No mérito, a
agravada rebate
as alegações dos agravantes.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 319588885, por ausência de perigo da demora até o julgamento deste Agravo de Instrumento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
43715555)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante juntado ao ID.
317796889
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS

FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

AGRAVAD
A
:
BINOTTI ARMAZ
É
NS GERAIS LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:
1004556-51.2025.8.11.0040

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em desfavor da ora agravada,

indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penhora realizada sobre créditos que os agravantes alegam ser de sua titularidade fiduciária.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a análise do pedido antecipatório demandaria apreciação aprofundada sobre a validade das cessões fiduciárias, a real titularidade dos créditos e a existência de eventual fraude ou simulação negocial, matérias que se confundem com o mérito da ação.

Ressaltou que há elementos nos autos, inclusive decisão colegiada do TJMT, apontando fortes indícios de fraude patrimonial e simulação contratual envolvendo os embargantes e o Grupo Safras, o que recomenda prudência na liberação de valores já constritos ou no redirecionamento de pagamentos.

Assinalou, ainda, que a penhora já se encontra efetivada e consolidada, e que a sua suspensão, neste momento processual, poderia causar prejuízo irreparável à exequente.

Assim, concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
(
probabilidade do direito e perigo de dano
)
, indeferindo a medida urgente pleiteada.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte agravada.

1.
Prevenção

A agravada sustenta que já tramita na 2ª Câmara de Direito Privado outro
s
Agravo
s
de Instrumento
,
interposto
s
pelos mesmos agravantes (
Flowinvest
Securitizadora)
, que envolvem os mesmos

fatos e operações questionadas, notadamente as cessões de crédito fraudulentas entre o Grupo Safras e fundos como
Bravano
, criados e controlados pelo próprio grupo econômico.

Para exemplificar, cita os números dos seguintes autos de Agravos de Instrumento: 1018538-58.2025.8.11.0000; 1019869-75.2025.8.11.0000; 1019319-80. 2025.8.11.0000 e 1019149-11.2025.8.11.0000.

Assim, sustenta que o present
e
agravo de instrumento deve ser distribuído à mesma Relatora do citado agravo anterior, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, por conexão de objeto e identidade de partes, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Pois bem
.
Além dos
agravantes não serem partes
recursais nos citados recursos, r
essai dos autos do
mencionado
Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000, que
foi

interposto por parte distinta
, qual seja, o Sr.
Júlio da Silva Ribeiro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop-MT que deferiu o
processamento da Recuperação Judicial

nº 1007134-62.2025.8.11.0015
, ajuizada por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e suas filiais, além de produtores rurais.

Assevera-se, inclusive, o erro material na decisão agravada, que indicou o número da Recuperação Judicial como se fosse o número do Agravo de Instrumento do qual a agravada citou a decisão deste Tribunal, pois se trata, na verdade, de decisão do Agravo de Instrumento dos autos nº 1018538-58.2025.8.11.0000 (ID. 208308156, p. 15, autos de origem).

Os autos
nº 1019869-75.2025.8.11.0000, por sua vez,
se referem a agravo de instrumento
interposto por outra pessoa jurídica, qual seja,
Scheffer & Cia Ltda
., também contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop-MT que deferiu o
processamento da Recuperação Judicial nº 1007134-62.2025.8.11.0015
.

Já os autos nº 1019319-80.2025.8.11.0000 e 1019149-11.2025.8.11.0000, cuidam de agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por
Carbon Participações Ltda.
e por
Banco Luso Brasileiro S.A.
contra a mesma decisão interlocutória que deferiu o processamento da Recuperação Judicial nº 1007134-62.2025.8.11.0015.

Assim,
não assiste razão à agravada
, pois não
há falar em conexão ou reunião dos recursos, como exige o
art. 55 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se o
art. 80, §1º, do RITJMT
:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente,
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

[grifo nosso]

Isso porque
, o supracitado art. 55 do CPC estabelece que a conexão somente se configura quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso em análise, todavia, a ação de recuperação judicial e a execução de título extrajudicial possuem
natureza, objeto e fundamentos absolutamente distintos
.

Na recuperação judicial, discute-se a viabilidade econômico-financeira da empresa devedora e de suas coligadas
, com a suspensão das execuções individuais e apresentação de plano de soerguimento, envolvendo interesses coletivos de credores de diversas origens.

Já n
os embargos de terceiro
, que
deram
origem ao presente recurso,
trata-se de pretens
ões individuais contra
a credora
Binotti
Armazéns Gerais Ltda.,
ora agravada,
concernente à penhora de créditos de recebíveis
.

Assim, não há identidade
de partes e
entre
os
pedidos (
soerguimento empresarial
versus

embargo em razão de penhora
) nem entre causas de pedir (
crise econômico-financeira
versus

penhora de recebíveis
).

Outrossim,
o §3º do art. 55 do CPC também não socorre a agravada
, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui.

Isso porque,
o eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias
, sendo hipótese, quando muito, de
prova emprestada, observando-se o devido contraditório
, instituto que não implica conexão.

Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal. A prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
.

No entanto, a decisão agravada no processo de recuperação judicial e a decisão ora recorrida não derivam do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica: a primeira diz respeito à admissibilidade do processamento da recuperação judicial, ao passo que a segunda, ora em exame, decorre
de embargos de terceiro que questionam penhora de créditos.

Não se trata, pois, da mesma relação jurídica, mas de contextos jurídicos diversos, com procedimentos e competências materiais distintas, ainda que ambos envolvam, em algum grau, partes idênticas.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO SEM NENHUMA CONEXÃO COM O AGRAVANTE – MATÉRIA RELACIONADA A OUTRO CREDOR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE – DIREITO DE TERCEIRO – PRELIMINAR ACOLHIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

É evidente a ausência de interesse do agravante em postular a reforma de decisão relacionada a outro credor e que, portanto, não lhe gera nenhum efeito.

(TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020) [grifo nosso]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5ª VARA CÍVEL.
CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. OBJETOS DISTINTOS
. CONFLITO PROCEDENTE.
Quando as ações possuem causa de pedir distintas, não caracteriza a conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

(TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023) [grifo nosso]

Portanto, não configurada a identidade exigida pelo art. 55 do CPC, tampouco a prevenção prevista no art. 80, §1º, do RITJMT, a preliminar arguida pela agravada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Ilegitimidade e ausência de boa-fé dos agravantes

A agravada sustenta que os agravantes não são terceiros de boa-fé e, portanto, não possuem legitimidade para o manejo de embargos de terceiro, pois
pertencem ao mesmo grupo econômico da empresa executada.

Alegam que os recorrentes são fundos estruturados pela executada, Safras Armazéns, e alimentados por ela e, assim, não são terceiros de verdade, mas partes integrantes do mesmo esquema de blindagem patrimonial.

Apont
a
abuso do instrumento processual dos embargos de terceiro,
que estaria sendo
utilizado para blindagem patrimonial.

Argumenta que, sociedades interligadas ao devedor não são terceiros legítimos.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1,
CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

No caso em exame,
com base nas alegações formuladas na petição inicial dos embargos de terceiro, e observando-se a narrativa dos fatos, verifica-se que a legitimidade ativa dos agravantes se sustenta em contratos de cessão fiduciária.

Desse modo, evidencia-se o vínculo jurídico-obrigacional questionado pelas agravantes.

Ademais,
ressalta-se que a decisão objurgada
entendeu pela
legitimidade processual das embargantes
, o que não foi objeto de recurso pela parte ora agravada.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Preenchimento dos requisitos para suspensão da penhora, liberação dos valores já depositados em juízo e pagamentos futuros diretamente aos agravantes

Os agravantes sustentam que os recebíveis foram originados do Contrato Particular de Cessão de Direitos Creditórios entre Safras Armazéns Gerais Ltda. (cedente) e Califórnia Agronegócio Ltda. (cessionária), firmado em
29/01/2025
, no valor de R$ 36.500.000,00.

Asseveram que, posteriormente, esses créditos foram cedidos fiduciariamente ao
Bravano
FIDC, Flow FIDC e CTG FIDC (posteriormente cedidos à
FlowSec
), por meio de instrumento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Sorriso/MT, sob o nº 47386, em
20/02/2025
.

Desse modo, argumentam que a penhora incidiu
, indevidamente,
sobre créditos que não pertencem à executada (Safras Armazéns), mas sim às agravantes, por força de cessão fiduciária regularmente formalizada e registrada.

Destacam que a
cessão fiduciante transfere a titularidade dos recebíveis ao credor fiduciário, nos termos dos
arts
. 18 da Lei 9.514/97 e 66-B da Lei 4.728/65.

Assim, ressaltam que o
registro da cessão (feito em 20/02/2025) antecede a penhora (datada de 27/03/2025), o que torna a constrição judicial ineficaz
, em razão da anterioridade do registro.

Rebatem
as
alegações
da embargada, ora agravada, e os fundamentos
da decisão
objurgada,
de que haveria indícios de fraude e simulação negocial.

Alegam que os negócios foram reais, com capital efetivamente
disponibilizado ao Safras Armazéns e garantidos com os recebíveis cedidos.

Nesse sentido, aduzem que d
ocumentos comprobatórios foram juntados
, quais sejam,
termos de cessão, comprovantes de pagamento e manifestação com esclarecimentos.

Por conseguinte, destacam que a
s cessões fiduciárias foram registradas e comunicadas à devedora (Califórnia Agro)
; h
ouve efetiva entrega de capital
; f
oram juntados aos autos os termos de cessão e comprovantes de pagamento (docs. 10 e 11)
e f
oi apresentada manifestação extensa (doc. 12) rebatendo todas as alegações de fraude.

Assim, aduzem que i
nexistem elementos probatórios que sustentem qualquer alegação de fraude
.

Desse modo, invocam
o art. 674 do CPC, ao argumentar que a penhora recaiu
indevidamente
sobre bens de terceiros (
das a
gravantes
).

Reforçam que, sendo os recebíveis de titularidade d
as recorrentes
, não podem ser atingidos por penhora em execução promovida contra o Safras Armazéns.

Outrossim, asseveram que há
parcela
com vencimento
em 30/09/2025 (cinco dias após o protocolo do recurso), no valor de R$ 6.300.000,00.

Em remate, postulam pelos seguintes pedidos recursais:

[...]

57. Diante do exposto, requer-se que este recurso seja recebido com efeito ativo, de modo a determinar (i) a
suspensão imediata dos efeitos da penhora de créditos em cotejo
; (
ii
) a liberação de eventuais valores
ja
depositados em juízo para a conta vinculada dos Agravantes
; e (
iii
)
a comunicação a Califórnia Agro para que efetue os pagamentos futuros diretamente aos Agravantes, conforme estabelecido no Instrumento de Cessão Fiduciária.

58. Ao final, o Agravante requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência pleiteada nesta oportunidade e reformar integralmente a Decisão Agravada.

[...] (ID. 317626868, p. 18) [grifo nosso]

A agravada, por sua vez,
sustenta que a cessão fiduciária foi simulada, com
o objetivo de fraudar a execução em trâmite contra Safras Armazéns.

Alega que não houve efetiva entrega de numerário e que os documentos juntados pelos Agravantes não demonstram nenhuma movimentação financeira real.

Argumenta que a operação de cessão constitui engenharia contábil
e
jurídica para afastar credores e ocultar patrimônio.

Aduz que a
s empresas envolvidas integram grupo econômico comum, agindo de modo coordenado para esvaziar o patrimônio d
a
Safras.

Sustenta que
Bravano
FIDC foi originalmente denominado Safras FIDC, com mesmo CNPJ, administradora (
Singulare
CTVM) e gestora (Artesanal Investimentos).

Alega que
83,52% dos créditos do
Bravano
são de empresas do próprio Grupo Safras (71,42% da Safras Armazéns Gerais e 12,10% da Safras Agroindústria).

Argumenta que a
movimentação patrimonial entre
Bravano
e Safras forma um circuito fechado de liquidez, sem risco real, configurando operação de blindagem.

A
lega que a
cessão foi formalizada após o inadimplemento contratual e após o início da execução judicial.

Sustenta que a
recuperação judicial foi instrumentalizada para
r
etirar liquidez do grupo e concentrar valores nos fundos
Bravano
e
Flowinvest
; u
tilizar cláusulas forjadas e contratos espelhados para burlar credores legítimos
e o
perar um verdadeiro modelo de extração de valor, com recompras simuladas e alienações fiduciárias cruzadas.

Afirma que
Bravano
é uma extensão funcional do Grupo Safras
e que
B
ravano
e
Flowinvest
são os maiores credores extraconcursais, em detrimento dos demais.

Argumenta que se trata de tentativa indevida da u
tilização de cláusulas fiduciárias para antecipar recebíveis a preços inferiores e recomprá-los por valor integral.

Quanto à execução, assevera que a
Execução promovida pela agravada
tramitou regularmente
e que o
Grupo Safras não embargou a execução nem pagou no prazo legal.

Assim, h
ouve arresto de crédito junto à empresa CALIFÓRNIA
e, p
osteriormente,
o
Grupo Safras requereu
a Recuperação Judicial
indeferida por fraude (AI 1007134-62.2025.8.11.0015).

Em seguida, surgiram embargos de terceiro dos fundos ligados ao grupo.

Ademais, cita elementos jornalísticos, sustentando que a
s fraudes são de conhecimento público e notório
.

Outrossim, assevera que, permitir
o levantamento de valores em favor de empresas do grupo fraudador
levaria ao
risco de dissipação dos ativos, prejudicando o sucesso da execução
, pois
os agravantes compõem o grupo que oculta bens e utiliza a
Recuperação Judicial
para blindagem
patrimonial.

Pois bem
.
Em
regra, nos termos d
a norma especial extraída d
o
art. 66-B,
§ 3º,
da Lei nº
4.728/1965
,
cumulado com os
arts
. 18 e 19 da Lei nº 9.514/1997
e
art. 1.422 do Código Civil
,
na cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, além da transferência da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação da dívida,
a posse direta e indireta dos bens, objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito, é atribuída ao credor
, independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, competindo ao credor fiduciário o direito de conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos,
nestes termos:

[...]

Art. 66-B.
[...]
§ 3
o
É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.(Incluído
pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4
º
No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o disposto nos
arts
. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

§ 5
º
Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os
arts
. 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

[grifo nosso]

Lei nº 9.514/1997

Art. 18.
O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida
, e conterá, além de outros elementos, os seguintes:

I -
o
total da dívida ou sua estimativa;

II - o local, a data e a forma de pagamento;

III - a taxa de juros;

IV -
a
identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:

I -
conservar e recuperar
a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente;

II -
promover
a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária;

III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel;

IV -
receber
diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente.

§ 1º As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia.

§ 2º Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato.

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às
disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código
e, no que for específico, à legislação especial pertinente,
não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231
.

[...]

TÍTULO X

Do Penhor, da Hipoteca e da Anticrese

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

[...]

Art. 1.422.
O credor
hipotecário e o pignoratício
têm o direito de excutir a coisa
hipotecada ou
empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores
, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.

[grifo nosso]

Por outro lado, a agravada sustenta que as cessões fiduciárias invocadas pelas agravantes
são simuladas e realizadas entre partes do mesmo grupo econômico, configurando fraude à execução
(art. 792, IV, CPC)
e simulação absoluta
(art. 167, CC).

Pois bem.
No caso em exame, verifica-se que a insurgência de origem pelos ora agravantes, foi quanto
ao deferimento, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Safras Armazéns Gerais Ltda.,
da
penhora dos créditos
de recebíveis, originalmente em nome da
executada
,
em virtude do “instrumento particular de cessão de direitos creditórios sem coobrigação e outras avenças”, até o limite do crédito perseguido.

Outrossim, em que pese a aludida penhora, verifica-se que
o Magistrado
a quo

não autorizou que os pagamentos dos recebíveis fossem feitos diretamente à exequente, pois
determinou que os valores correspondentes fossem depositados em
J
uízo (ID. 188478987, autos n.º 1013140-44.2024.8.11.0040).

Ademais, verifica-se que, a
pós a decisão
ora
objurgada, as Embargantes, ora agravantes, postularam
pedido subsidiário
nos autos de origem para que, em vez dos valores, objeto dos créditos de recebíveis, fossem pagos diretamente aos recorrentes, tal como postulam neste recurso, que fossem depositados, em juízo, vinculados aos autos dos Embargos à Execução (ID. 209377830)
, sob o argumento de que os autos da execução estavam em sigilo e, assim, não conseguiriam acompanhar os depósitos por lá.

O Juízo de origem, por sua vez, proferiu nova decisão, em
21/10/2025
, indeferindo o pedido dos Embargantes, conforme se destaca:

[...]

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelos embargantes para que os valores pagos pela empresa Califórnia Agronegócios Ltda., referentes aos créditos objeto da cessão fiduciária, sejam depositados em conta judicial vinculada especificamente a estes embargos de terceiro, ao fundamento de que o sigilo decretado nos autos da execução originária impede o acompanhamento regular do feito, não merece acolhimento
.

Isso porque, este Juízo já decidiu, nos autos da execução (Processo n. 1013140-44.2024.8.11.0040), que
os valores decorrentes da penhora deverão ser obrigatoriamente depositados em juízo, afastando-se a possibilidade de liberação direta à exequente, inexistindo prejuízo para os embargantes na determinação de que os valores sejam depositados naqueles autos
, uma vez que estarão disponíveis ao Juízo e os processos estão devidamente associados no sistema PJE.

Tal providência tem por finalidade resguardar os interesses de terceiros que alegam titularidade dos créditos, caso venha a ser reconhecida a procedência dos presentes embargos, como é o caso dos ora embargantes
.

Consigno, ainda, que foi determinada a retirada do sigilo processual dos autos da execução, conforme decisão anexa.

A
demais, nada impede que os embargantes requeiram habilitação como terceiros interessados nos autos da execução, com fundamento no artigo 119 do Código de Processo Civil, o que lhes permitirá acompanhar o trâmite processual, inclusive o cumprimento da decisão já proferida.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado, bem como o pleito subsidiário.

Mantenho,
portanto, a decisão de Id. 208846002 em todos os seus termos.

2.
Considerando que a parte embargada apresentou defesa nos documentos de Id. 211923185 ao Id. 211925168, bem como no Id. 212106614,
determino
a intimação das embargantes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...] (ID.

209981875
, autos de origem)
[grifos nossos e do original]

Assim, verifica-se que, por ora,
não está autorizado, à exequente, o levantamento dos valores objeto da constrição, tampouco aos agravantes o recebimento direto dos créditos
, uma vez que os montantes permanecem depositados em juízo, à disposição do Juízo da execução, como forma de preservar a utilidade do processo e resguardar os interesses de ambas as partes até julgamento final dos embargos de terceiro.

Por outro lado, assevera-se que o pedido das agravantes
se trata
de tutela
antecipada
de urgência

com natureza satisfativa
, em sede de cognição sumária,
reiterando a
medida liminar pleiteada na origem, para suspensão imediata dos efeitos da penhora de créditos, liberação de valores eventualmente depositados em juízo e pagamentos futuros diretamente aos embargantes
, ora recorrentes
.

Nesse sentido, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Assim, nesta fase de cognição não exauriente,
a análise será limitada à
probabilidade do direito e ao perigo da demora
no que tange à decisão interlocutória que indeferiu a
tutela antecipada de urgência
postulada pelos embargantes
, ora agravantes.

Como é cediço, nos termos da
Súmula nº 375 e do Tema Repetitivo nº 243 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, o reconhecimento de fraude à execução, para hipóteses nas quais não há o prévio registro da penhora do bem alienado, como é o caso dos autos,
faz-se necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente
,
in
verbis
:

Súmula nº 375 do STJ:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

[grifo nosso]

Tema Repetitivo nº 243 do STJ:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente

(Súmula n. 375/STJ).

1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude
de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

[grifo nosso]

Nesta fase de cognição sumária,
para buscar comprovar a má-fé das agravantes, a exequente, ora agravada, sustenta que os fundos embargantes fazem parte de um mesmo grupo econômico que envolve a executada, sendo todos representados pelos mesmos procuradores e tendo, inclusive, utilizado a mesma documentação padrão em outras ações judiciais, o que evidenciaria atuação coordenada e fraudulenta.

Aduz que há forte simulação negocial, com sucessivas operações de cessão fiduciária entre partes interligadas, destinadas a conferir aparência de legalidade a transações inexistentes, por meio de circuitos fechados de liquidez e recompra de recebíveis a preços integrais.

Argumenta que essas operações foram estruturadas para conferir blindagem patrimonial à executada, frustrando credores legítimos, em claro desvio da função garantidora da cessão fiduciária.

Assevera, ainda, que os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram efetiva entrega de numerário, tampouco comprovação de risco ou contraprestação real, tratando-se de mera engenharia contratual artificial e opaca, que simula adiantamento de recursos ao Grupo Safras.

Ressalta que o próprio histórico dos fundos revela sua origem no grupo executado
.

Defende que, ao contrário do alegado, não há pluralidade de partes independentes ou operações genuínas de mercado, mas sim construção de um arcabouço de cessões fiduciárias internas, sucessivas e cruzadas, desprovidas de função econômica real, criadas unicamente para ocultar ativos e impedir a eficácia da execução.

Nesse contexto, afirma que a simples anterioridade do registro da cessão fiduciária não é suficiente para afastar a presunção de fraude à execução,
notadamente quando há indícios de simulação, grupo econômico, ausência de risco real e inexistência de contraprestação efetiva, impondo-se, ao menos nesta fase, a manutenção da constrição judicial como forma de proteger a efetividade da execução.

Pois bem.
Primeiramente, assevera-as que a questão da repercussão ou não do processamento da Recuperação Judicial do Grupo Safras, no andamento da execução, não é o objeto deste recurso, uma vez que se trata de decisão objurgada em embargos de terceiros, terceiros estes que sustentam não ter ligação com o Grupo Safras e pretendem obter a satisfação de seus créditos de recebíveis mediante tutela antecipada de urgência.

No que tange aos pedidos postulados pelas agravantes, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que
evidencia-se
a possibilidade de má-fé, blindagem patrimonial e formação de Grupo Econômico de fato, uma vez que
o Fundo BRAVANO FIDC foi originariamente denominado SAFRAS FIDC (
IDs
. 317878382 e 317878383),
mantendo o mesmo
CNPJ, administradora (
Singulare
CTVM) e gestora (Artesanal Investimentos).

Relatórios da CVM e da
Austin Rating
(ID. 317878389) demonstram que 83,52% da carteira do BRAVANO provém de créditos cedidos pelo próprio Grupo Safras, sendo:

71,42% da Safras Armazéns Gerais Ltda.

12,10% da Safras Agroindústria S.A.

A elucidar, cita-se trecho do Relatório de Classificação de Risco, de maio de 2025,
publicado pela agência classificadora de risco

Austin Rating
, arquivado na CVM:

[...]

Observação Negativa e Fatores de Sensibilidade do Rating

A perspectiva negativa indica a possibilidade de rebaixamento das classificações no médio e longo prazo, o que se dá em razão do
elevado grau de concentração dos recebíveis do FIDC
Bravano
junto ao Grupo Safras
cujos ativos e filiais foram formalmente incluídos no pedido de recuperação judicial protocolado em abril de 2025, conforme anteriormente comentado. Apesar dessa tendência de rebaixamento, a perspectiva negativa poderá ser removida e as classificações afirmadas, caso de
avanços substanciais na mitigação desses riscos.

[...] (ID. 317878389, p. 02)
[grifo nosso]

Ademais, conforme asseverado pela agravada, os ora recorrentes são,
também
,
um dos
maiores credores extraconcursais do
próprio
Grupo Safras
.

Além disso,
quanto à probabilidade de má-fé,
há
também
evid
ê
ncias de
blindagem e
esvaziamento patrimonial
do
Grupo Safras
mediante emissão e cessão de títulos de crédito, com deságio de 10%, pela Safras Armazéns Gerais Ltda., ao Fundo
Bravano
, porém, antes do vencimento da obrigação do mesmo título já cedido ao Fundo, a cedente, Safras,
recompra
o título de crédito pelo valor total original.

De acordo com Relatório de Auditoria publicado perante a CVM
(ID. 317878392)
, essas
recompras
chegaram
, entre o início das atividades do Fundo
Bravano
(21.03.2024) e o encerramento do exercício de 2024 (31.12.2024),
ao montante de R$ 284.000.000,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões de reais)
.

Outrossim, verifica-se, no Relatório de auditoria publicado pela agência classificadora de risco “Austin Rating”, arquivado junto à CVM, que entre os meses de janeiro e março de 2025,
às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
do Grupo Safras, este, na condição de cedente,
recomprou R$ 114,392 milhões em direitos creditórios do Fundo
Bravano
(ID. 317878389).

Também se constata, em cognição não exauriente, que
nos contratos de cessão para antecipação de créditos de recebíveis, entre o Grupo Safras e os fundos ora agravantes, o Grupo Safras, apesar de na condição de cedente, assume contratualmente a responsabilidade solidária
, por garantia integral de adimplemento
, quanto ao
pagamento
dos créditos
cedidos
, com constituição de garantias reais.

Essa peculiar circunstância foi extraída do próprio
Informe Mensal do Fundo
Bravano
, na qual se constatou que,
da carteira de recebíveis do Fundo, composta por R$ 337.070.707,66 em direitos creditórios, apenas R$ 6.250.717,57 desse montante foram adquiridos com assunção de risco de inadimplemento por parte do Fundo
(ID. 317878388).

Por conseguinte, nesta fase de cognição sumária, uma vez que há probabilidade de má-fé, fraude à execução e existência de grupo econômico de fato, não se pode reconhecer, por ora, antes da instrução processual adequada dos Embargos de Terceiro, a plena eficácia das cessões fiduciárias invocadas, tampouco a legitimidade exclusiva das agravantes sobre os créditos constritos.

Isso porque,
a despeito do registro formal da cessão fiduciária, subsistem elementos que fragilizam a presunção de boa-fé dos agravantes
, impondo-se o exame mais aprofundado da origem dos créditos, da efetiva entrega de numerário e da autonomia patrimonial entre cedente e cessionário. Tais aspectos
dependem de dilação probatória
.

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, constata-se a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor dos agravantes, pois os valores oriundos dos créditos constritos foram expressamente determinados para depósito em conta judicial, vinculada ao juízo da execução, conforme decisão anterior proferida nos autos originários.

Tal providência, aliás, foi posteriormente requerida, em caráter subsidiário, pelos próprios agravantes, que alegaram dificuldade de acesso às informações processuais em razão do sigilo outrora decretado e, atualmente, já afastado
.

Essa circunstância evidencia não apenas o caráter reversível da medida, mas também a existência de
mecanismo efetivo de salvaguarda patrimonial, apto a preservar os interesses de ambas as partes
enquanto perdurar a controvérsia.

Assim, não se verifica o perigo da demora que justifique a concessão da tutela antecipada de natureza satisfativa em grau recursal, recomendando-se a manutenção da constrição e o regular prosseguimento da instrução nos embargos de terceiro.

A tutela de urgência pleiteada
pelos agravantes
, por sua natureza satisfativa, demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (
art. 300,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil
),
bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão
(
§
3
º do mesmo dispositivo
).

Assim, mantém-se a decisão agravada, que indeferiu a tutela
antecipada satisfativa
e determinou a manutenção dos valores penhorados em conta judicial vinculada ao juízo da execução, como medida de prudência e preservação do resultado útil do processo, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da efetividade jurisdicional
(
art. 8º do C
ódigo de Processo Civil
).

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MEDIDA PLEITEADA
. BAIXA DO GRAVAME.
DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. A exegese do
art
.
300 do CPC permite inferir que a tutela de urgência será concedida quando houver a presença indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, caput, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento do gravame em razão da ausência de instrução
probatória .
3. Existentes pontos controvertidos que precisam de dilação probatória para sua elucidação, cuja investigação cognitiva no estágio embrionário que se encontra o processo não pode ser realizada nesta Instância Revisora, sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, deve o pedido de tutela provisória ser indeferida até que sobrevenha o amadurecimento probatório necessário. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5085090-66 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. INDÍCIOS DE FRAUDE
. Recurso contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos realizados, na execução relacionada ao imóvel em questão. Embargantes que, no momento do ajuizamento da ação, tinham conhecimento acerca da existência de ações ajuizadas em desfavor do vendedor (executado). Contrato de compra e venda realizado após o ajuizamento do cumprimento de sentença. Imóvel que possuía uma série de penhoras, relacionadas a outros
feitos .
Embargantes que não demonstraram realização das pesquisas que lhes cabiam. Ausência de consulta a certidões em nome do vendedor e de demonstração de pagamento do preço. Circunstâncias que, ao menos em sede de cognição não exauriente, resultam na impossibilidade de suspensão dos atos executórios. Precedentes da Turma Julgadora e do
TJSP .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2056812-91.2024 .8.26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)
[grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, o teor da decisão agravada.

Por fim, s
em majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025